Tribunal: TJES
Processo: 5004516-34.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004516-34.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH GRIGOLETO DE MENDONCA
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5004516-34.2023.8.08.0014

RECORRENTE: RUTH GRIGOLETO DE MENDONCA

RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. SUCESSÃO DA TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DA MENSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que era dependente do plano de saúde de seu marido, falecido em 05/12/2022. Discorre que as cobranças das mensalidades permaneceram em valor integral após a informação do óbito do titular do plano. Informa que foi informada pelo plano que o benefício seria cancelado em decorrência do falecimento do titular.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a manutenção do contrato nos termos originários, bem como restituição em dobro das cobranças realizadas em valor excessivo, além de reparação por dano moral

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a requerida a manter o contrato de plano de saúde em face da autora, de acordo com seus termos originais, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do falecimento do titular, passando a autora a arcar com a mensalidade nos moldes contratados, abatendo-se a quota parte do falecido, bem como a restituir para a parte a quantia de R$ 6.209,40 (seis mil duzentos e nove reais e quarenta centavos), sendo: I) 1.035,90 (um mil, trinta e cinco reais e noventa centavos), de forma simples; e II) R$ 5.173,50 (cinco mil, cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), já em dobro.

A autora interpôs recurso inominado sustentando que a manutenção do plano de seu plano de saúde não pode apresentar limitação temporal, devendo a obrigação ser estipulada por prazo indeterminado. Ademais, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e condenação do plano de saúde ao pagamento de compensação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Ao compulsar dos autos, verifico que a recorrente entrou em contato com a recorrida para informar o falecimento do titular do plano de saúde, solicitando o cancelamento do benefício do falecido e manutenção do seu contrato.

Destarte, o juízo sentenciante discorreu que a beneficiária tem direito a permanência no plano de saúde, durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante o pagamento das prestações correspondentes.

Contudo, entendo que os dependentes do plano de saúde coletivo, com a morte do titular, possuem direito à manutenção do benefício, nas mesmas condições da cobertura assistencial contratadas, desde que assumam o pagamento integral das contribuições do plano.

Nesse aspecto, a imposição de prazo para manutenção do plano de saúde enseja violação aos princípios da sociabilidade, boa-fé, função social do contrato, operabilidade e probidade, mormente considerando a hipossuficiência da recorrente, beneficiária idosa.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do STJ e deste TJES:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1871326 RS 2020/0003578-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

Apelação Cível - Nº 0017901-42.2017.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO MARIA DA GLORIA ZANOTTI Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão posta a reexame é, em síntese, a existência, ou não, do direito da apelada de continuidade dos serviços de plano de saúde coletivo por adesão após o período de remissão (Plano de Extensão Assistencial PEA), nas condições originalmente contratadas. 2. É sólida a jurisprudência deste Tribunal de que é assegurada ao dependente a manutenção de plano de saúde coletivo, inclusive por adesão, em caso de morte do titular, ao término do período de remissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida. 3. É também entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no caso de morte do titular, os dependentes já inscritos podem permanecer como beneficiários no plano de saúde coletivo, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam o pagamento integral. 4. Apesar de não se desconhecer a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça que admitiram a aplicação por analogia da Súmula Normativa nº 13 da ANS aos contratos coletivos, em recentes julgados, a Corte da Cidadania afastou expressamente a possibilidade de referida operação hermenêutica, dadas as peculiaridades dos contratos coletivos. 5. Em relação aos planos de saúde coletivos por adesão, em caso de falecimento do titular, o STJ afirma que o direito dos dependentes já inscritos de pleitear a sucessão da titularidade, para a manutenção da prestação de serviço de plano de saúde, desde que assumam o seu pagamento integral, fundamenta-se na interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98. 6. Em especial, o Superior Tribunal de Justiça ressalta que, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas deve ser realizada conforme o Estatuto do Idoso, e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. Impõe-se, por conseguinte, um tratamento mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, pois são conhecidas as dificuldades e altos custos de nova filiação em razão de sua idade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO , na forma do voto do E. Relator. Vitória, 07 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (A). (TJ-ES - AC: 00179014220178080048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 07/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022).

Destarte, entendo que a recorrente tem direito a manutenção do plano de saúde por prazo indeterminado, assumindo a sucessão da titularidade do benefício, mediante pagamento integral da correspondente mensalidade.

Lado outro, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Destarte, não vislumbro a configuração de violação aos direitos da personalidade da consumidora, tampouco de dano concreto auferido pela parte, mormente diante da ausência de cancelamento do plano de saúde ou negativa de atendimento, de forma que os fatos narrados na exordial não excedem o mero dissabor inerente às relações humanas, consoante precedente deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE COMO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXCLUSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme diversos precedentes do STJ, “no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ”. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)] 2. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte da requerida, haja vista que o cancelamento do contrato não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor dos consumidores, ou que tenham lhe causado maiores prejuízos com a eventual recusa de atendimento/tratamento médico, de modo que não enseja dano moral indenizável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000241-98.2019.8.08.0069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Destarte, o presente caso comporta mero descumprimento contratual, o que pela jurisprudência não é atributo suficiente para caracterização de danos morais, razão pela qual julgo improcedente o pleito compensatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
condenar
a recorrida a manter o contrato de plano de saúde da recorrente, que assumirá a sucessão da titularidade do benefício, nos termos originalmente pactuados, passando a recorrente a arcar com a mensalidade nos moldes contratados, abatendo-se a quota parte do falecido.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 29 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)